Tribunal: STF
Processo: ARE 1007581
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-03-16
Data de publicação: 2018-03-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RETENÇÃO DO APELO EXTREMO. MANUTENÇÃO. ART. 542, § 3º, DO CPC DE 1973.



    1. No regime anterior à Lei 13.105/2015, era legítima a retenção de recurso extraordinário interposto contra decisão interlocutória versando sobre competência no processo de conhecimento. Não se trata de hipótese excepcional de inaplicabilidade do art. 542, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973. Nesse sentido: ARE 739.851 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 13/05/2014.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.